Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750403-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WM COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE TELECOM E INTERNET LTDA AGRAVADO: TS MASTER EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por WM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TELECOM E INTERNET LTDA contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0726258-65.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens de forma reiterada em nome da agravada através do sistema SISBAJUD, utilizando-se da nova modalidade, denominada “Teimosinha”. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca do presente agravo de instrumento, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador